Tribunal: TCU
Processo: 004.517/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em licitação para fornecimento de cimento para poços de petróleo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa LafargeHolcim Brasil S.A. (CNPJ 60.869.336/0001-17), em razão de possíveis irregularidades na licitação em modo de disputa fechado no 7002780046, conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objeto o fornecimento de cimento para poços de petróleo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, a presente representação improcedente; 9.3. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; 9.4. indeferir o pedido formulado por LafargeHolcim Brasil S.A. de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 9.5. recomendar à Petróleo Brasileiro S.A. que oriente sua Comissão de Licitação a adotar, em suas próximas licitações, comunicações que deixem claro o momento de declaração de licitante vencedor e de abertura do prazo para apresentação de recursos, e informe ao TCU, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas para o atendimento ou as razões para o não acolhimento da recomendação; 9.6. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e à LafargeHolcim Brasil S.A., alertando-os de que o relatório e o voto condutores da deliberação podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que informe ao Relator deste processo acerca do cumprimento do comando contido no item 9.5 deste acórdão, representando, caso necessário.